Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. A decisão que verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do CPC, não trata de matéria urgente, porquanto não se verifica a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Precedentes.
4. Além disso, não houve pronunciamento do juízo quanto ao pedido de suspensão do feito e tampouco no tocante à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, como os referidos pleitos não foram apreciados pela instância de origem, conhecer do recurso com relação a tais pedidos representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância, em razão da inovação recursal.
5. Portanto, constatada a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por não preencher o requisito intrínseco de cabimento, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida.